Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-61.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-61.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TULIO CESAR DA SILVA - CPF: 014.300.221-08 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por César da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de declaração de prescrição e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de interesse processual pela inexistência de prévio requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito, especialmente pela via da plataforma consumidor.gov.br, inviabiliza o interesse de agir do autor em demanda voltada à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e à indenização por dano moral decorrente da manutenção da cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir é caracterizado pela utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, não sendo exigível, salvo previsão legal expressa, a tentativa de resolução extrajudicial como requisito obrigatório ao ajuizamento da ação.

4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) assegura o acesso direto ao Judiciário para defesa de direitos ameaçados ou lesados, sem imposição de “prova diabólica” quanto à recusa administrativa.

5. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com repercussão negativa no score de crédito do consumidor, pode configurar ilícito passível de controle judicial, sem a exigência de exaurimento da via administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de tentativa de resolução administrativa do conflito não configura, por si só, ausência de interesse processual em ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de indenização por dano moral. 2. A utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, quando evidenciadas, são suficientes para legitimar o exercício do direito de ação.”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo TULIO CESAR DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
” (Número Único
1000545-61.2024.8.11.0024
), ajuizada pelo apelante contra
TELEFONICA BRASIL S.A.
, indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito (cf. Id. no 290613482).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a existência de interesse processual, argumentando que a exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Alega ter formulado reclamação administrativa por meio da plataforma Reclame Aqui, sem obter resposta da parte requerida.

Afirma que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome é ilícita, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos Recursos Especiais no 2.088.100/SP e no 2.094.303/SP.

Aduz, ainda, que a manutenção do débito na mencionada plataforma, mesmo após a prescrição, configura cobrança indevida, com impacto negativo em seu score de crédito, o que ensejaria a indenização por danos morais.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se o interesse processual, e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexigibilidade da dívida em razão da prescrição, com a consequente exclusão dos dados da plataforma Serasa Limpa Nome, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Alternativamente, requer o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito (cf. Id. no 290613493).

Não houve apresentação de contrarrazões, em razão da não formação da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de esgotamento da via administrativa, notadamente mediante tentativa de resolução do conflito por meio da plataforma consumidor.gov.br, como condição para o ajuizamento de ação que versa sobre relação de consumo.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o interesse processual estaria condicionado à prévia tentativa de solução extrajudicial da demanda, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, tal entendimento não merece prosperar.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, consubstancia-se na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No caso concreto, o autor visa à declaração de inexigibilidade de débito prescrito, cuja cobrança estaria sendo realizada extrajudicialmente por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, além de pleitear indenização por danos morais.

Salvo exceções expressamente previstas em lei — a exemplo das ações de cobrança do seguro DPVAT ou determinadas demandas previdenciárias —, é entendimento consolidado nos tribunais superiores que o exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ações voltadas à declaração de inexigibilidade de débito ou indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida. Prevalece, nesse contexto, o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF), sendo inexigível a comprovação de negativa expressa da requerida ou a chamada "prova diabólica" do indeferimento administrativo.

Dessa forma, a extinção prematura do feito, por suposta ausência de interesse de agir, revela-se indevida e deve ser desconstituída.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por FABIANA DA SILVA MENDES contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, fundamentada na ausência de interesse processual pela não comprovação de tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia junto à plataforma Serasa Limpa Nome, em ação de nulidade de dívida cumulada com declaratória de prescrição e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial constitui óbice ao ajuizamento da ação e caracteriza ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não possui curso forçado, em observância aos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição.

4. O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-adequação, restando caracterizado quando a parte demonstra a utilidade da demanda proposta para a solução do conflito, independentemente da prévia tentativa de resolução extrajudicial, especialmente quando instruída a petição inicial com documentos que evidenciam a controvérsia.

5. A interpretação da postulação deve observar o princípio da boa-fé processual, conforme disposto no artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, afastando-se o formalismo exacerbado que possa obstar o acesso à justiça quando presentes os requisitos essenciais da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: "A ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial não constitui óbice ao ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade de dívida, não caracterizando falta de interesse de agir quando demonstrada a utilidade e adequação da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, parágrafo único, 322, § 2o, 330, III, e 485, VI; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/11/2017; TJ-MT, AC 1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJ-SP, AC 1005059-50.2023.8.26.0032, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2024.

(N.U 1001476-69.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025